Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE EM CONDÔMINIO. TÍTULO DE CLUBE DE LAZER. SÓCIO REMIDO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE. TAXA DE CONTRINBUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização, por dano moral. O recorrente sustenta que apenas adquiriu a Unidade n. 20, Conjunto “D”, Módulo 104, conforme contrato firmado com a Vivendas Itiquira, sendo tão somente mero detentor de título remido de associado da recorrida, e não sócio (sic).
2. Não obstante, a exegese das cláusulas 5a e 13a, do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda (ID 23521334 – p. 8/9), não deixa margem a dúvidas, acerca da condição de condômino do recorrente, e detentor de título remido, série “B”, desde a compra da unidade, datada de 16/07/1980, a partir de quando lhe é garantido “usufruir das regalias facultadas pelo Título de Estância Águas de Itiquira”. Somente se já possuísse o título remido, aí sim, teria o recorrente um desconto na aquisição de uma das duas mil unidades postas à venda, à época.
3. Não se mostra consentânea com a conduta de probidade e boa-fé, e que se espera das partes, na execução do contrato (art. 422, do Código Civil), que venha agora o recorrente insurgir-se contra a cobrança da taxa de investimento, regularmente aprovada em assembleia, e que ele confunde, claramente, com taxa de manutenção, a pretexto de não ser adquirente de título remido, apenas “detentor”, mas que dele vem se utilizando por longo 40 anos, sem opor quaisquer questionamentos, sequer alegando que, mesmo tendo a carteirinha de sócio do clube, nunca usufruiu de suas instalações, ampliação ou benfeitorias para seus sócios (ID 23521334 – p. 12). Logo, afigura-se legítima a cobrança do débito, não havendo que se falar em dano moral, quando inexiste ato ilícito praticado pela recorrida.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.